Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025266-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Douglas Vieira de Souza
Autoridade coatora: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido de aditamento ao habeas corpus anterior, com novo pleito de liminar, impetrado em benefício de Douglas Vieira de Souza, indicando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante juntou a decisão atacada na íntegra e afirmou que a decisão da autoridade impetrada é ilegal, pois segundo seu entendimento houve violação ao princípio da imparcialidade, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da ação penal de origem pela suspeição do magistrado.
Ressalta que o juiz de origem antecipou seu posicionamento sobre as provas produzidas durante a instrução criminal e teria afirmado “sem testemunha e com a negativa dos réus não é possível condenação” (Id. 68587998), e acrescentou que o magistrado havia elencando possíveis testemunhas e peritos, mas que diante das modificações legais, a própria autoridade impetrada entendia que não seria possível determinar a oitiva de testemunhas de ofício, sob pena de quebra de imparcialidade.
Aduz que essa atitude do magistrado de primeiro grau representou “verdadeiro aconselhamento a uma das partes” (Id. 68587998, p. 7), tanto é que somente após essa situação é que o representante ministerial de primeiro grau requereu a oitiva de duas testemunhas, já na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Argumenta que a autoridade judiciária designou audiência para o dia 7.12.2020 para inquirir as testemunhas do parquet como se fossem do juízo, pois reconheceu a preclusão da acusação para arrolar testemunhas.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão da ordem em caráter liminar, inclusive, para suspender a audiência designada para o dia 7.12.2020 até o julgamento final deste writ.
No mérito, requer seja declarada nula a ação penal de origem pela suspeição do magistrado singular (Id. 68587998).
Juntou documentos (Ids. 68590459 a 68590461, 68592959 e 68592973).
É o relato do necessário.
Como visto, o impetrante almeja a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 7.12.2020, sob o argumento de que a autoridade impetrada agiu como parte e não poderia determinar a oitiva das testemunhas arrroladas pela acusação a destempo como se fossem do juízo, sem fundamentar sua decisão.
Além disso, o impetrante agora inova em seu pedido, pois pretende o reconhecimento da nulidade da ação penal de origem, diante da aventada imparcialidade do magistrado singular.
O novo pedido de liminar não comporta amparo.
Conquanto o impetrante tenha reforçado seus argumentos, inclusive juntado documentos de ação penal correlata (mesmos fatos e mesma operação), mantenho o entendimento anterior, acerca da necessidade de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora, mormente porque se trata de feito de inegável complexidade.
Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar incidental.
Mantenha-se o regular prosseguimento do feito, colhendo-se o necessário parecer da cúpula ministerial, após a juntada das informações da autoridade impetrada, já solicitadas.
Intimem-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator